Tribunal: TJSP
Processo: 2054988-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito à Exportação
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL EM FACE DE PESSOA JURÍDICA E DE COOBRIGADOS – Deferimento da recuperação judicial da primeira – Decisão sedimentada na jurisprudência sobre a competência do juízo do benefício legal para decidir sobre o destino do patrimônio da empresa que foi tomada por base para a extinção da execução em face desta e continuação em relação aos coobrigados – Decisão mantida –

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL EM FACE DE PESSOA JURÍDICA E DE COOBRIGADOS – Deferimento da recuperação judicial da primeira – Decisão sedimentada na jurisprudência sobre a competência do juízo do benefício legal para decidir sobre o destino do patrimônio da empresa que foi tomada por base para a extinção da execução em face desta e continuação em relação aos coobrigados – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2054988-73.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
FIBRA S/A (INCORPORADORA), são agravados GIOVELLI & CIA. LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, OSMAR LUIZ GIOVELLI e ADEMAR ANTÔNIO
GIOVELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054988-73.2019.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No: 28888
AGRV.No: 2054988-73.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : BANCO FIBRA S.A. (INCORPORADORA)
AGDO. : GIOVELLI & CIA. LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
OSMAR LUIZ GIOVELLI e ADEMAR ANTÔNIO GIOVELLI
EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL EM FACE DE
PESSOA JURÍDICA E DE COOBRIGADOS Deferimento da
recuperação judicial da primeira Decisão sedimentada na
jurisprudência sobre a competência do juízo do benefício legal
para decidir sobre o destino do patrimônio da empresa que foi
tomada por base para a extinção da execução em face desta e
continuação em relação aos coobrigados Decisão mantida
Recurso não provido.

O agravante pretende a reforma da r. decisão
proferida na execução movida em face dos agravados que,
diante do deferimento da recuperação judicial da primeira
agravada - com base no que foi decidido pelo C. Superior
Tribunal de Justiça no RE no 161.394-RS, que teria
reconhecido a universalidade do juízo da recuperação
judicial -, extinguiu a execução em relação à devedora
principal, com fundamento no art. 485, VI, do Código de
Processo Civil.
Argumenta que a decisão não pode prevalecer,
porque o acórdão invocado não lhe atinge, não é vinculante
e já houve por parte do juízo a decretação da improcedência
de exceção de incompetência por decisão transitada em
julgado.
O recurso foi recebido no efeito devolutivo.
Foi
oferecida
contraminuta
a
fls.
104/114,
deduzindo a agravada preliminar de não conhecimento do
recurso, porquanto o pedido limita-se ao reconhecimento da
competência do juízo da execução individual, não atacando e
requerendo a reforma da decisão no que se refere à extinção
da execução, o que desatende ao previsto no art. 1.016,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054988-73.2019.8.26.0000 - São Paulo
3
III, do Código de Processo Civil. No mais, sustenta o
acerto da r. decisão, ante o proclamado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
De fato o agravante quer que a execução permaneça
sob a competência do juízo a quo (fls. 18), o que não
consta da r. decisão agravada que, diante da inutilidade do
prosseguimento do processo no tocante à devedora principal,
bem decretou a extinção em relação a ela, porquanto está
sedimentado que é o juízo da recuperação judicial quem deve
decidir sobre todas as questões relativas ao patrimônio da
empresa beneficiada.
Por óbvio que a execução dos devedores solidários
não segue a mesma sorte, tanto que a decisão agravada nada
determina
sobre
ela,
apenas
sinaliza
que
nada,
absolutamente nada, neste processo pode ser exigido da
devedora principal.
Dessa forma, não há motivo para o agravante
exigir que seja reconhecida a competência do juízo para o
prosseguimento da execução em face dos coobrigados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator